Tribunal: TJES
Processo: 5002002-72.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002002-72.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA COMO PARÂMETRO. ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a recurso inominado e fixou honorários advocatícios com base no valor da causa. A embargante sustenta a omissão, defendendo que o valor da causa é irrisório e que a verba deveria ser fixada por apreciação equitativa.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar o valor da causa como base de cálculo dos honorários, em detrimento do arbitramento por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), considerando que o valor da causa foi atribuído pela própria embargante na inicial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995).

4. Inexiste omissão quando a decisão fundamenta o arbitramento de honorários no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, que estabelece critérios específicos (valor da condenação ou da causa), afastando a necessidade de aplicação suplementar do CPC.

5. A pretensão de afastar o valor da causa como parâmetro, sob alegação de ser este ínfimo, configura
venire contra factum proprium
quando o referido valor foi indicado pela própria parte autora na exordial.

6. O mero inconformismo com o montante fixado não autoriza o manejo dos aclaratórios para fins de rediscussão do mérito.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de honorários sucumbenciais com base no valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, não configura omissão, ainda que o montante seja reduzido. 2. A indicação de valor da causa pela parte impede a posterior alegação de insuficiência do parâmetro para fins de verba honorária, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.5002002-72.2024.8.08.0047

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA COMO PARÂMETRO. ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a recurso inominado e fixou honorários advocatícios com base no valor da causa. A embargante sustenta a omissão, defendendo que o valor da causa é irrisório e que a verba deveria ser fixada por apreciação equitativa.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar o valor da causa como base de cálculo dos honorários, em detrimento do arbitramento por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), considerando que o valor da causa foi atribuído pela própria embargante na inicial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995).

4. Inexiste omissão quando a decisão fundamenta o arbitramento de honorários no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, que estabelece critérios específicos (valor da condenação ou da causa), afastando a necessidade de aplicação suplementar do CPC.

5. A pretensão de afastar o valor da causa como parâmetro, sob alegação de ser este ínfimo, configura
venire contra factum proprium
quando o referido valor foi indicado pela própria parte autora na exordial.

6. O mero inconformismo com o montante fixado não autoriza o manejo dos aclaratórios para fins de rediscussão do mérito.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de honorários sucumbenciais com base no valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, não configura omissão, ainda que o montante seja reduzido. 2. A indicação de valor da causa pela parte impede a posterior alegação de insuficiência do parâmetro para fins de verba honorária, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Acórdão (ID 17391467) proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais. A referida decisão, à unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo requerido e negou-lhe provimento.

Em suas razões (ID 17445416), a DPES alega que a decisão colegiada foi omissa ao adotar o valor da causa como parâmetro para os honorários de sucumbência. Defende que o valor da causa é irrisório (R$838,00), o que resultaria em honorários de apenas R$167,60. Requer, ao final, o saneamento do vício apontado, com a fixação dos honorários mediante apreciação equitativa.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito,
não assiste razão à embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre: (a) pedido; (b) argumentos relevantes ao deslinde da causa; ou (c) questões de ordem pública.

No caso em apreço,
não há omissão
. Os honorários foram arbitrados expressamente e em estrita observância à legislação vigente. Se, no entendimento da embargante, o montante restou exíguo, tal fato decorre da própria natureza das demandas que tramitam nos Juizados Especiais, as quais, em regra, possuem conteúdo econômico reduzido e baixa complexidade.

O art. 55 da Lei nº 9.099/95 estabelece critérios específicos para a fixação dos honorários sucumbenciais (valor da condenação ou, não havendo, valor da causa). Portanto, não se vislumbra lacuna normativa que justifique a aplicação automática do art. 85, § 8º, do CPC.

Ressalte-se, ademais, que embora esta Magistrada já tenha admitido, em situações excepcionais, o arbitramento por equidade, é de bom alvitre registrar que, no caso concreto,

o valor da causa foi atribuído pela própria parte autora, ora embargante, conforme se verifica na petição inicial subscrita pela DPES (ID 14362785).

Assim, a pretensão de fixação por equidade sob o argumento de que o valor da causa é ínfimo configura
venire contra factum proprium
. Não pode a parte indicar um valor baixo à causa para e, posteriormente, alegar que esse mesmo parâmetro avilta os honorários de seu patrono.

Dessa forma, ante a inexistência de vícios na decisão recorrida, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão embargado.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo, contudo, que a reiteração de embargos com nítido caráter protelatório poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)